Tribunal: TJDFT
Processo: 0006434-05.2015.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. MULTA APLICÁVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSENTES. VOTO MANTIDO.
1 – Trata-se de embargos de declaração opostos em face de julgado que manteve a sentença, a qual reconheceu a prescrição do pedido de restituição da taxa de corretagem, determinou a incidência da multa contratual, decorrente do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, a partir do dia seguinte ao prazo em que o imóvel deveria ter sido entregue, contados o prazo de tolerância, até a data da entrega das chaves. Denegou-se também o cabimento de pagamento de lucros cessantes.
2 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
3 - O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
4- A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
5- Embargos de declaração rejeitados.